Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-72.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. 1. As cotas condominiais vencidas e não pagas até o cumprimento da obrigação devem ser incluídas no valor da dívida, por força do art. 323, do CPC. 2. Se as cotas condominiais não forem pagas na data de vencimento, de rigor a incidência da multa de 2%. Recurso provido.